Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ONCOLÓGICA. LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO. CONFIRMAÇÃO DE NEOPLASIA MALIGNA. LISTA DE ESPERA DO SUS. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto por YASMIN CAROLINE OLIVEIRA DE MACEDO contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0750055-20.2025.8.07.0016, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a lhe submeter ao procedimento cirúrgico CE - LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVARIO EM ONCOLOGIA.

2. O fato relevante. Informa a agravante que possui 26 anos de idade e que foi diagnosticada com neoplasia maligna do ovário (CID: C56). Sustenta que convive com dores e desconfortos gerados por sua enfermidade, com o risco provável de agravamento de seu quadro de saúde, e sem previsão de atendimento, razão pela qual necessita da cirurgia com urgência. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a lhe submeter ao procedimento cirúrgico, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica. Não foram ofertadas contrarrazões. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na análise da urgência na realização da cirurgia de laparotomia exploratória a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

5. A Lei no 12.732/2012 estabelece o direito ao início do tratamento de câncer no SUS no prazo de até 60 dias, contados do diagnóstico, firmado “em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único” (art. 2o, caput). A referida lei também estabelece que, “nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável” (art. 2o, §3o).

6. No caso concreto, a solicitação incluída no Sistema Nacional de Regulação – SISREG, detalha, no campo “Justificativa”, que embora tenha havido resultado negativo para citologia oncológica, constatou-se a existência de “marcadores tumorais aumentados”, (ID 72347521, pág. 28).

7. Ademais, compulsando o feito de origem, verifica-se que, em 30/07/2025, a parte autora acostou relatório médico firmado em 29/06/2025, em que se ressalta a existência, também, de ressonância magnética prévia que corrobora a necessidade de realização da laparotomia, cujo resultado deve orientar a conduta médica no que concerne à cirurgia pertinente (ID 244588197, proc. 0750055-20.2025.8.07.0016).

8. Nesse cenário, atendido o requisito legal de solicitação fundamentada do exame por médico responsável, não restam dúvidas de que o procedimento é indispensável para confirmação da neoplasia maligna como principal hipótese diagnóstica, o que impõe a realização urgente do procedimento, uma vez que já expirado o prazo legal de 30 dias.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de Instrumento provido para determinar ao agravado que disponibilize à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação desta decisão, CIRURGIA DE LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVARIO EM ONCOLOGIA, seja na rede pública ou, se necessário, na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio do procedimento.

10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

____

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, art. 204 e 207; Lei 8.080/90; Lei n. 12.732/2012, art. 2o, §3o;

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698.